Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735533-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA REINALDA DA SILVA AGRAVADO: BENTO JURIVAL MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA REINALDA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, nos autos da execução de título judicial movida em desfavor de BENTO JURIVAL MOREIRA DOS SANTOS. A decisão recorrida indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, de penhora de percentual da remuneração do executado, ora agravado, diante da impenhorabilidade salarial para pagamento de dívida em ação de execução, prevista no art. 833, IV, do Código de processo Civil (CPC). Em suas razões recursais, a agravante aduz que é credora de dívida no valor de R$ 8.891,39 (oito mil oitocentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos), em razão do inadimplemento de despesas variadas, tais como multas de trânsito, seguro e IPVA, relacionadas ao veículo VW/Polo Sedan, o qual foi objeto de empréstimo com manifesto compromisso de compra por parte do agravado. Relata que, uma vez iniciada a fase do cumprimento de sentença, foi oportunizado prazo para pagamento da dívida voluntariamente ou indicação de bens para penhora, todavia, não houve manifestação do agravado. Foi determinada a penhora de bens para o pagamento da dívida, por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário. A medida restou infrutífera. Informa que, por meio de dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação, constatou-se que o agravado percebe remuneração líquida mensal de R$ 20.643,16 (vinte mil seiscentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos). Assevera que “o entendimento jurisprudencial vigente está, já algum tempo, consolidado no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para afastar eventual suspensão do feito principal. No mérito, a reforma da decisão recorrida e deferimento do pedido formulado pela agravante: a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravado, até o pagamento total da dívida. Preparo recolhido (ID 30483267). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e esta instruído com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. O recurso foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que não se mostra adequada a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a suspensão do processo na origem não traz prejuízo à agravante. A decisão recorrida indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do agravado e concedeu prazo para a agravante indicar bens do devedor, sob pena de suspensão do processo (art. 921, III, do CPC). Nos termos do § 3o do art. 921 do CPC, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Caso o pleito de penhora das verbas salariais seja acolhido no mérito do presente agravo, a decisão deverá ser acatada pelo juízo a quo e o feito terá prosseguimento nos termos da referida decisão. Portanto, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não se vislumbra prejuízo à agravante. Mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante referentes à penhora das verbas salariais do agravado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator